Tribunal: TJDFT
Processo: 0753596-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0753596-12.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALTER LIMA SALES DE SANTANA AGRAVADO: PATRICIA DE MOURA CIPRIANO, IVANI DA SILVA MOURA CIPRIANO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo autor, WALTER LIMA DE SANTANA, contra decisão (ID 79117820) que, em ação de execução de título extrajudicial, indeferiu a concessão de gratuidade de justiça postulada pelo autor, ora agravante, bem como determinou emenda à inicial relativa à melhor compreensão da controvérsia e ao adequado contraditório, bem como especificação de provas. Alega que a devem ser considerados os arts. 98 e seguintes do CPC, bem como a Constituição Federal, art. 5o, inciso LXXIV, que garantem o acesso à Justiça a quem demonstrar não possuir recursos suficientes. Menciona o Tema 1.178 do Superior Tribunal de Justiça quanto à vedação de uso apenas de parâmetros objetivos para concessão de gratuidade de justiça. Aduz que a Resolução no 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal não vincula o Poder Judiciário, o qual admite a concessão do benefício a pessoas com renda elevada, desde que demonstrem possuir despesas que comprometam sua capacidade financeira. Afirma que exerce a advocacia de forma autônoma e não possui remuneração fixa, que hoje em média está abaixo de 5 salários mínimos, expressando sua hipossuficiência. Entende que há excesso de formalismo quanto à determinação de juntada de documentos que incabível, por entender ter juntados todos os documentos essenciais. Doutro lado, aponta a impossibilidade de inclusão no polo passivo de pessoa desconhecida. Ao final, requer que seja concedido efeito suspensivo para suspender a exigibilidade das custas e demais determinações da decisão agravada, e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso para que sejam concedidos os benefícios da justiça gratuita, além de afastar a determinação de emenda à inicial. Preparo não recolhido, ante o pedido de gratuidade de justiça. É o relato do necessário. DECIDO. Esclareça-se, inicialmente, que, conforme dispõe o § 1o do artigo 101 do CPC, o recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão. Por outro lado, o recurso não merece ser conhecido no capítulo atinente à determinação de emenda à inicial para apresentação de documentos e especificação de provas, uma vez que se trata de matéria não albergada entre as matérias agraváveis, previstas no art. 1.015, CPC. A propósito, em exemplo da jurisprudência deste e. TJDFT: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. INTERESSE RECURSAL. SUPERVENIÊNCIA DE FATO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que determinou a emenda da petição inicial e indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. 2. Após a interposição do recurso, a parte recorrente emendou a petição inicial, que foi recebida pelo juízo de origem, afastando o interesse recursal quanto ao correspondente pedido. 3. Remanesce apenas o pedido de reforma da decisão quanto ao indeferimento da gratuidade de justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há duas questões em discussão: (I) definir se é cabível o conhecimento do recurso quanto à ordem de emenda da petição inicial; e (II) estabelecer se estão presentes os requisitos para concessão de gratuidade de justiça à recorrente. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A decisão que determina a emenda da petição inicial não está prevista no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, razão pela qual o recurso não deve ser conhecido nesse ponto. 6. A recorrente já emendou a petição inicial, que foi recebida pelo juízo de origem, o que configura perda superveniente do objeto e ausência de interesse recursal. 7. A gratuidade de justiça é direito assegurado à pessoa com insuficiência de recursos, conforme o art. 98 do CPC e o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. 8. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa, podendo ser infirmada por elementos dos autos. 9. Os documentos juntados aos autos demonstram que a recorrente aufere renda líquida inferior a cinco salários mínimos, parâmetro estabelecido na Resolução no 140/2015 da Defensoria Pública do DF. 10. Os extratos bancários comprovam a retenção integral da remuneração da agravante para quitação de empréstimos, evidenciando situação de superendividamento. 11. A recorrente é pessoa idosa e tem despesas com moradia e medicamentos, o que reforça sua vulnerabilidade financeira. 12. O fato de residir em bairro nobre não afasta a condição de hipossuficiência, especialmente por tratar-se de imóvel alugado, que não está situado na região mais valorizada do bairro e pelo montante pago a título de aluguel não ser elevado. IV. DISPOSITIVO E TESE 13. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido. Unânime. Tese de julgamento: "1. A decisão que determina a emenda da petição inicial não é recorrível por agravo de instrumento, conforme o rol taxativo do art. 1.015 do CPC. 2. A concessão da gratuidade de justiça exige demonstração de insuficiência de recursos financeiros, sendo válida a presunção relativa da declaração de hipossuficiência quando corroborada por documentos." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 1.015 e 1.026, § 2o; e Constituição Federal, art. 5o, LXXIV. (Acórdão 2067502, 0734854-36.2025.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/11/2025, publicado no DJe: 02/12/2025.) Dessa forma, não conheço do recurso no ponto referente à determinação de emenda. Noutro giro, em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante refletem a plausibilidade da concessão do efeito suspensivo para dispensar o recolhimento das custas processuais até o julgamento da questão pelo colegiado, sem prejuízo do prosseguimento do processo. Ademais, mostra-se mais prudente aguardar o julgamento deste recurso pela Turma, a fim de averiguar, no mérito e em análise mais profunda, os requisitos para a concessão ou não da gratuidade de justiça ao caso, tendo em vista que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, concedendo-se, neste momento processual, o efeito suspensivo apenas para sobrestar a exigência de pagamento das custas processuais, até o julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, DEIXO DE CONHECER do recurso no capítulo atinente à determinação de emenda da petição inicial. Por outro lado, CONHEÇO do agravo no que toca à gratuidade de justiça e CONCEDO O EFEITO SUSPENSIVO ao agravo apenas para sobrestar a exigência de pagamento das custas processuais, até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Considerando que a ré ainda não foi intimada nos autos originários, desnecessária sua intimação para contrarrazões. Intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora